Tribunal: TJMT
Processo: 1024759-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1024759-57.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
,
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), CELIA RIBEIRO FANCIO - CPF: 393.944.841-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E

M

E

N

T

A

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidora pública municipal. Processo administrativo disciplinar. Alegação de parcialidade e cerceamento de defesa. Ausência de prova pré-constituída. Inexistência dos requisitos da tutela de urgência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 003/2022 e sua reintegração ao cargo de professora da rede municipal de ensino de Cáceres/MT, sustentando nulidade do PAD por cerceamento de defesa e desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de juntada oportuna das razões finais pela defesa, no PAD, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo disciplinar; e (
ii
) apurar se há elementos suficientes para o reconhecimento de desvio de finalidade na condução do PAD, decorrente de suposta animosidade pessoal entre a servidora e o Secretário Municipal de Educação.

III. Razões de decidir

3. A citação da servidora para apresentação de defesa foi realizada de forma regular, sendo concedido o prazo legal previsto no art. 240 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, com contagem em dias úteis, conforme art. 269 do mesmo diploma legal.

4. A defesa foi protocolizada com mais de 30 dias de atraso, junto à Ouvidoria Municipal, órgão incompetente, sem justificativa plausível, nem pedido de prorrogação tempestivo, não se caracterizando cerceamento de defesa, mas desídia da parte.

5. O PAD observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo ocorrido a citação, apresentação de defesa prévia, interrogatório da servidora e oitiva de testemunhas.

6. A alegação de parcialidade do Secretário Municipal de Educação se baseia em fatos antigos e desavenças políticas passadas, sem prova concreta de interferência indevida no curso do PAD.

7. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade formal do procedimento, sendo incabível reavaliação de mérito administrativo ou análise de provas sem dilação probatória.

8. A análise da vulnerabilidade social da agravante e de sua genitora, embora relevante sob o aspecto humanitário, não constitui fundamento jurídico para deferimento da tutela, ausente a demonstração de risco concreto e atual.

9. Já designada audiência de instrução e julgamento na origem, sendo oportunizado à parte o exercício pleno da defesa em sede própria.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal nº 25/1997,
arts
. 240 e 269.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1011164-19.2024.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2025; TJMT, AI n. 1001437-27.2023.8.11.9005, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1014072-37.2024.8.11.0006.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos do processo administrativo disciplinar n. 003/2022 e à reintegração da agravante ao cargo de professora da rede municipal de ensino de Cáceres/MT.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão, alegando: (i) desvio de finalidade e parcialidade na condução do procedimento, uma vez que o Secretário Municipal de Educação, Sr.
Fransergio
Rojas Piovesan, teria impulsionado o feito por motivação pessoal, decorrente de desavenças políticas anteriores; (
ii
) cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, já que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de razões finais de defesa, conforme previsto no art. 240 da Lei Complementar Municipal n. 25/1997.

Alega que o Secretário Municipal de Educação e a agravante integravam o mesmo partido político (Partido dos Trabalhadores - PT), tendo o secretário sido posteriormente expulso da agremiação partidária, processo no qual a agravante teria participado ativamente. Em represália, o secretário teria determinado, em 2012, o remanejamento da agravante do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) para o Centro Municipal de Educação Infantil, medida que foi revertida judicialmente após representação ao Ministério Público Eleitoral.

Argumenta que essa animosidade pessoal teria motivado a instauração e condução parcial do PAD n. 003/2022, comprometendo a imparcialidade do procedimento e configurando desvio de finalidade. Sustenta, ainda, que não teve oportunidade de apresentar suas razões finais de defesa, em violação ao art. 240 da Lei Complementar Municipal n. 25/1997, o que configuraria cerceamento de defesa.

Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de demissão e sua reintegração ao cargo de professora, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id 302678398).

Em contrarrazões, o Município de Cáceres defende a manutenção da decisão agravada, sustentando: (i) a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo; (
ii
) a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa; (
iii
) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (
iv
) a existência de perigo de dano inverso, considerando os prejuízos ao erário e à organização do serviço público decorrentes da reintegração liminar da servidora (Id 315347883).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 315362878).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RUBENS CORBELINO JUNIOR
, OAB/MT
30200
/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara
,

C
onfesso que fui pego de surpresa em alguns argumentos trazidos pelo advogado
,
os quais
não enfrentei

em meu voto.

Quero verificar se foi um equívoco
de minha parte
na verificação
,
ou se o Doutor
Rubens
Corbelino

Junior

está trazendo uma inovação na sustentação oral em relação à alegação da nulidade.

P
e
ço
o adiamento do julgamento
para revisitar os autos
, pedindo a compreensão de todos
para
trazer o processo para a próxima sessão.

V

O

T

O

EXM
A
SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

(1
ª
VOGAL)

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
MARCIO VIDAL

(
2
º
VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo de Instrumento
interposto

contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo administrativo disciplinar e a reintegração ao cargo, nos autos n. 1014072-37.2024.8.11.0006.

I – Quanto à alegação de cerceamento de defesa.

Narra a agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de razões finais de defesa no processo administrativo, conforme previsto no art. 240 da Lei Complementar Municipal n. 25/1997.

O processo administrativo disciplinar concluiu que a servidora foi regularmente citada, por meio de seu advogado constituído, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 240 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, tendo, contudo, apresentado sua manifestação intempestivamente, sem qualquer justificativa para o atraso.

Conforme se depreende da decisão agravada – Id 302239885:

Conforme documentação inequívoca constante do Id. 178337059, página 258, a servidora CÉLIA RIBEIRO FANCIO foi formalmente citada, por meio de seu advogado constituído RUBENS CORBELINO JÚNIOR (OAB/MT 30.200), para "fazer vista ao processo com prazo de 05 (cinco) dias a partir da data de ciência deste mandado, e apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 240 do Estatuto dos Servidores (Lei Complementar 25/1997)".

A citação ocorreu em 27 de março de 2024, sendo o advogado RUBENS CORBELINO JÚNIOR cientificado na mesma data, conforme certidão cartorária.

Aplicando-se o disposto no art. 240 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, combinado com o art. 269 da mesma Lei Complementar, que estabelece que "os prazos previstos nesta Lei Complementar, na contagem em dias, computar-se-ão somente os dias úteis" (redação acrescida pela Lei Complementar nº 150/2020), o prazo para vista era de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, considerando que a citação ocorreu em 27/03/2024 (quarta-feira), o prazo para vista expirava em 02/04/2024, e o prazo para defesa era de 10 (dez) dias úteis, ou seja, até 09/04/2024.

Entretanto, conforme termo de juntada constante do Id. 178337059, página 261, a defesa da servidora foi apresentada com substancial atraso: protocolo (errôneo) em 21 de maio de 2024 junto à Ouvidoria Municipal (órgão incompetente); juntada aos autos do PAD em 28 de maio de 2024, após correção do protocolo.

O atraso computado foi de mais de 30 (trinta) dias em relação à primeira data de protocolo (21/05/2024) e em relação à juntada efetiva (28/05/2024).

Analisando detidamente os autos, não consta qualquer justificativa apresentada pela defesa técnica da servidora para o atraso na apresentação da defesa, nem pedido de prorrogação de prazo ou alegação de força maior que pudesse justificar a intempestividade. O protocolo junto à Ouvidoria Municipal, embora configure erro material, não tem o condão de suspender ou prorrogar prazos processuais, sendo responsabilidade da parte protocolar o documento no órgão competente dentro do prazo legal.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação central da autora de que "não teve oportunidade de apresentar suas razões de defesa" não encontra respaldo nos fatos comprovados, configurando alegação factualmente incorreta.

Conforme demonstrado pela análise documental: a oportunidade foi concedida, pois a servidora foi formalmente citada em 27/03/2024 para apresentar defesa no prazo de 10 dias; o prazo foi respeitado pela Administração, estando em estrita conformidade com o art. 240 da Lei Municipal nº 25/1997; a perda do prazo decorreu de desídia da própria requerente, tendo a defesa sido protocolizada fora do prazo, sem qualquer justificativa; não há direito à prorrogação automática, pois a Lei Municipal nº 25/1997 não prevê possibilidade de apresentação de defesa fora do prazo ou prorrogação automática.

O direito administrativo disciplinar, por sua natureza, submete-se ao princípio da preclusão temporal, não admitindo a prática de atos processuais fora dos prazos legalmente estabelecidos.

A teoria da instrumentalidade das formas, eventualmente aplicável ao processo civil, não encontra aplicação no processo administrativo disciplinar quando há expressa previsão legal de prazo peremptório. O art. 240 da Lei Municipal nº 25/1997 é norma cogente que não admite interpretação extensiva ou aplicação de princípios de flexibilização processual que comprometam a segurança jurídica e a eficiência administrativa.

Analisando o procedimento em sua integralidade, verifica-se que foram plenamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa: apresentação de defesa prévia; interrogatório da servidora; oitiva de testemunhas de defesa e acusação; oportunidade para defesa final (perdida por desídia).

No que tange à análise do mérito das acusações sobre ausência de fundamentação concreta não é objeto da presente decisão liminar, demandando dilação probatória para verificação da materialidade dos fatos e adequação da penalidade. As alegações de violação ao princípio da impessoalidade são genéricas e não encontram comprovação prima facie nos autos, constituindo matéria de mérito que demanda instrução probatória.

Ainda que superada a questão da probabilidade do direito (que é inexistente), cumpre analisar o segundo requisito da tutela de urgência. Reconhece-se a delicada situação pessoal da requerente, que alega ser única provedora de sua genitora portadora de esquizofrenia e câncer. No entanto, tal circunstância, embora humanamente compreensível, não pode sobrepor-se à legalidade do procedimento administrativo.

O Art. 240 da Lei Complementar n. 25/1997 dispõe:

Art. 240. Encerrada a instrução, será dentro de 05 (cinco) dias, dada vista do processo ao acusado ou seu defensor, para as razões de defesa, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Em sede de cognição sumária, a análise da documentação do PAD demonstra que o procedimento respeitou o trâmite legal e não há indicativo de violação à ampla defesa e ao contraditório.

O processo administrativo (PAD n. 003/2022), acostado nos autos de origem n. 1014072-37.2024.8.11.0006, observou as etapas previstas na Lei Complementar nº 25/1997. O PAD foi devidamente instaurado, com indiciamento da servidora, e a comissão processante promoveu a instrução, a coleta de provas e a oitiva de diversas testemunhas.

Foi devidamente apresentada a defesa prévia, conforme previsto legalmente, demonstrando que a servidora, representada por advogado, teve ciência da imputação e apresentou sua primeira manifestação nos autos.

Embora a alegação de inobservância da "defesa prévia" prevista no art. 232 da LC 25/1997 seja suscitada, a comissão, ao analisar a defesa prévia apresentada pelo advogado da agravante, reconheceu a tempestividade da peça protocolada em 20.12.2022:

O advogado, no interrogatório da agravante, orientou-a a permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si:

Após a instrução, com a colheita de todas as provas (inclusive oitivas de testemunhas), a defesa foi novamente oportunizada a apresentar as razões de defesa, conforme previsto no art. 240 da LC 25/1997.

A defesa técnica, no entanto, protocolou a peça de defesa com atraso de mais de 30 (trinta) dias em relação ao prazo final de 9.4.2024, sem apresentar justificativa ou pedido de prorrogação:

No dia 27.5.2024, a Comissão do Inquérito Administrativo Especial reconheceu a intempestividade do protocolo das razões da defesa:

A comissão do PAD afastou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, asseverando que o advogado da agravante acompanhou todas as oitivas, garantindo o contraditório e a ampla defesa:

O alegado cerceamento de defesa não se sustenta no caso concreto, pois a documentação indica que a defesa técnica, regularmente constituída, foi intimada para apresentar as razões de defesa e o fez intempestivamente.

Diante desse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, cerceamento de defesa capaz de macular a validade do procedimento administrativo disciplinar, uma vez que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade dada à servidora de participar de todos os atos processuais, apresentar defesa e produzir provas.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal:

O PAD transcorre regularmente, com observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estando a servidora devidamente notificada, interrogada e assistida por defesa técnica. (N.U 1011164-19.2024.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025)

Por tais razões, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

II – Quanto à alegação de demissão em decorrência de parcialidade do ato administrativo.

A agravante sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão estaria eivado de nulidade, em razão da suposta parcialidade do Secretário Municipal de Educação, Sr.
Fransergio
Rojas Piovesan, que teria impulsionado o procedimento por motivação pessoal, decorrente de desavenças políticas anteriores.

Aduz que ambos integravam o mesmo partido político (Partido dos Trabalhadores - PT), tendo o secretário sido posteriormente expulso da agremiação partidária, processo no qual a agravante teria participado ativamente. Em represália, o secretário teria determinado, em 2012, o remanejamento da agravante do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) para o Centro Municipal de Educação Infantil, medida que foi revertida judicialmente após representação ao Ministério Público Eleitoral.

Não obstante a gravidade das alegações, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar, de plano, a efetiva parcialidade na condução do PAD, limitando-se a apontar fatos ocorridos há mais de uma década (2012) e a juntar documentos que, embora indiquem a existência de desavenças políticas pretéritas, não comprovam, por si sós, que o procedimento administrativo tenha sido conduzido com desvio de finalidade.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.

A mera alegação de animosidade pessoal entre a servidora e o secretário municipal, sem elementos concretos que demonstrem a efetiva interferência indevida deste na condução do PAD, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo que culminou na demissão da agravante.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça – Id 319737373:

No caso, embora a agravante tenha apontado eventual inimizade pessoal e perseguição política por parte do Secretário de Educação, o qual atuou na deflagração e condução do PAD, bem como opinou pela aplicação da penalidade, tais alegações ainda não se mostram comprovadas de forma cabal nos autos, de modo a afastar, neste momento de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A verificação da efetiva ocorrência de desvio de finalidade ou parcialidade na condução do PAD demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias, sendo necessária a instrução processual nos autos de origem para a adequada apuração dos fatos alegados.

Ademais, quanto à alegação de que as acusações seriam genéricas e baseadas em "atas unilaterais produzidas por membros da direção escolar", trata-se de matéria que demanda aprofundada análise do conjunto probatório, o que não se coaduna com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Ressalte-se que o controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente em matéria disciplinar, deve limitar-se, em regra, ao exame da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia, prima facie, na hipótese dos autos.

Embora a agravante tenha apontado eventual inimizade pessoal e perseguição política por parte do Secretário de Educação, o qual atuou na deflagração e condução do PAD, bem como opinou pela aplicação da penalidade, tais alegações ainda não se mostram comprovadas de forma cabal nos autos, de modo a afastar, neste momento de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo."

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se, de fato, o PAD apresenta irregularidades e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se justificando, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Neste sentido:

A análise da legalidade do PAD exige exame probatório aprofundado, não sendo cabível sua invalidação em sede de cognição sumária. A manutenção da decisão é medida que se impõe para resguardar o contraditório e a ampla defesa. (N.U 1001437-27.2023.8.11.9005, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025)

Como é sabido, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da regularidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração das provas e na aplicação da penalidade, quando observados os parâmetros legais.

Por fim, embora seja compreensível a preocupação da agravante com sua subsistência e a de sua genitora, não há nos autos elementos objetivos e concretos que comprovem, de forma inequívoca, a alegada condição de extrema vulnerabilidade financeira, tampouco que o ato de demissão a tenha colocado em situação de desamparo absoluto que não possa aguardar o julgamento definitivo da ação principal.

Ademais, cumpre ressaltar que foi designada audiência de instrução e julgamento nos autos de origem, datada para 4.2.2026, às 14h00, oportunidade em que serão produzidas as provas necessárias à elucidação das questões controvertidas, permitindo ao juízo de primeiro grau formar sua convicção acerca da existência ou não de vícios no procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão da agravante.

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Estou de pleno acordo com
o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
, entendo que essa é uma matéria que tem que ser vista no mérito da Ação
Declaratória
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025